Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701686-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DANIELLE FERNANDES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta em desfavor da agravada, deferiu a liminar com a observação de que o veículo não poderá ser removido do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à requerida em caso de pagamento da dívida. O agravante sustenta, em síntese, que a restrição imposta pelo magistrado viola os termos do Decreto Lei 911/69, pois, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, a posse e a propriedade do veículo se consolidam de forma automática e exclusivamente em favor do credor fiduciário, de modo que poderá iniciar as tratativas para alienação do veículo, com a retirada do Distrito Federal, independentemente de autorização judicial. Em sede de liminar, postulou a “atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja, desde já, autorizado ao Agravante remover e alienar o veículo a ser apreendido.” No mérito, requer a reforma da decisão objurgada. Preparo encartado aos IDs 22560930 e 22560931. A liminar foi indeferida (ID 22569560). Intimada (ID 33203992), a agravada não apresentou contrarrazões (ID 33900754). Por intermédio do despacho de ID 34482303, o agravante foi instado a regularizar a sua representação processual, uma vez que o prazo de validade da procuração de ID 119596858 (origem) expirou em 5/4/2022, bem como a esclarecer se o seu interesse no julgamento do presente recurso se mantém hígido, tendo em vista a recente conversão, na origem, da ação de busca e apreensão em ação executiva. Contudo, ele deixou o prazo assinalado transcorrer in albis (ID 35096144). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento àquele manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, o agravante foi intimado para regularizar a sua representação processual, contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 35096144). As consequências legais do descumprimento dessa determinação encontram-se disciplinadas no § 2o do art. 76 do CPC, o qual dispõe que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifo nosso) Diante disso, não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019; grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. ASSINATURA ELETRÔNICA DE ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA OS RECORRENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Lei n. 11.419/2006, a assinatura eletrônica não possui a natureza de mero protocolo do recurso. Constitui ato complexo, que autoriza não somente a manifestação do advogado nos autos eletrônicos, mas também identifica o autor da peça processual. 2. Uma vez verificado que a signatária das razões recursais é advogada que não ostenta poderes de representação dos Apelantes, é forçoso concluir que o recurso não preenche o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual. 3. O órgão julgador não conhece do recurso, uma vez descumprida a determinação de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §2o, inc. I, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1311890, 00543131920128070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021; grifo nosso). Com efeito, uma vez que o agravante descumpriu a determinação para que regularizasse a sua representação processual, forçoso não conhecer do presente recurso. Além da apontada irregularidade formal do recurso, cumpre reconhecer a ausência superveniente de interesse recursal, o qual, vale pontuar, é pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. Para interpor recurso, consoante exige o art. 996, caput, do CPC, é necessário demonstrar a existência de interesse. Ele se mostra presente quando o recurso é necessário para se alcançar posição jurídica mais vantajosa, bem como útil, sob a perspectiva prática, ou seja, o deferimento do recurso deve gerar melhora na situação fática do recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. In casu, a decisão agravada deferiu a busca e a apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à agravada, porém determinou que o bem não fosse alienado nem removido desta unidade federativa até ulterior determinação do Juízo. Irresignado com as limitações impostas pelo Juízo de 1a instância, o agravante manejou o presente recurso. Contudo, compulsando os autos na origem, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi recentemente convertida em ação executiva (ID 118408163 - origem), tornando, por conseguinte, prejudicada a decisão recorrida, bem como o presente recuso. Por essas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da ausência de regularidade formal e da perda superveniente do interesse recursal, nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC, c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator